Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-64.2022.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001778-64.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RHAFAEL SECUNDINO HIPOLITO PEREIRA - CPF: 037.593.731-51 (APELANTE), LEANDRO SOARES LESSA - CPF: 019.879.402-96 (ADVOGADO), DIANARI CAITANO TOLEDO - CPF: 777.712.141-34 (APELADO), CAIO GRACCO BIZATTO DE CAMPOS - CPF: 195.072.718-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. PROPRIEDADE REGISTRADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE REGISTRAL. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de imissão na posse, fundamentada na alegação de simulação no processo de adjudicação compulsória que originou o título de propriedade do apelante. O juízo
a quo
reconheceu a posse justa e de boa-fé do apelado, amparada em contrato de compromisso de compra e venda datado de 07/11/2017, condenando o autor por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença violou o princípio da dialeticidade recursal e apresentou fundamentação adequada; (ii) saber se houve simulação na ação de adjudicação compulsória que resultou no registro da propriedade em nome do apelante; e (iii) saber se a posse exercida pelo apelado, ainda que de boa-fé, pode prevalecer sobre o direito de propriedade registrado do apelante, considerando o princípio da prioridade registral e a natureza petitória da ação de imissão na posse.

III. Razões de decidir

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à alegada simulação e à validade do título de propriedade, permitindo o adequado exercício do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

4. A sentença apresentou fundamentação adequada, analisando os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessário que o julgador responda a todas as questões suscitadas quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão.

5. A ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundamentando-se no direito de propriedade (
jus possidendi
), sendo instrumento processual à disposição do proprietário que nunca exerceu a posse direta do bem, exigindo prova da propriedade, individualização do bem e posse injusta exercida pelo réu.

6. A alegação de simulação na ação de adjudicação compulsória não foi comprovada de forma robusta e inequívoca. A prova testemunhal limitou-se a demonstrar a cadeia possessória do imóvel em favor do apelado, sem elementos probatórios concretos acerca da suposta simulação, baseando-se apenas em conhecimento indireto dos fatos.

7. A sentença proferida na ação de adjudicação compulsória transitou em julgado, estando sob o manto da coisa julgada material e sua desconstituição demandaria o ajuizamento de ação própria, como ação rescisória ou
querela nullitatis
, não podendo ser realizada incidentalmente na presente demanda.

8. O princípio da prioridade registral estabelece que o apelante deve ser considerado legítimo proprietário enquanto não houver decisão judicial em ação própria desconstituindo o registro.

9. Em ações petitórias, a posse exercida por terceiro, ainda que de boa-fé, deve ceder ao direito de propriedade, salvo quando amparada em causa jurídica autônoma que se sobreponha ao título dominial, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de imissão na posse.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de simulação em negócio jurídico demanda prova robusta e inequívoca, não podendo ser presumida ou deduzida de meras conjecturas. 2. Em ações de imissão na posse, a posse exercida por terceiro, ainda que de boa-fé, deve ceder ao direito de propriedade registrado, salvo quando amparada em causa jurídica autônoma que se sobreponha ao título dominial. 3. A desconstituição de sentença transitada em julgado em ação de adjudicação compulsória demanda o ajuizamento de ação própria, não podendo ser feita incidentalmente em ação de imissão na posse."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 167, 1.200, 1.228, 1.245, §2o, e 1.418; CPC/2015, arts. 373, II, 489, §1o, e 502; Lei no 6.015/73, arts. 182 e 186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2055270, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023; STJ, AgInt no REsp 2103088, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível 10095211920218110006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.07.2025; Súmula 84/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
interposto por
RHAFAEL SECUNDINO HIPOLITO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da
ação de imissão na posse
ajuizada em desfavor de
DIANARI CAITANO TOLEDO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, fundamentando-se na existência de simulação no processo de adjudicação compulsória que originou o título de propriedade do apelante, bem como reconheceu a posse justa e de boa-fé do apelado, amparada em negócio jurídico anterior (Contrato de Compromisso de Compra e Venda datado de 07/11/2017), condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, e, ainda, multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (Id 309161902), o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença

por ausência de fundamentação adequada, sustentando que a magistrada não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.

Argumenta ainda que a sentença criou fatos inexistentes, afirmando que é imperioso frisar que tal ato não configura — como erroneamente sugerido pela magistrada — a celebração de um 'novo contrato', tampouco resulta de qualquer nova celebração com o alienante, eis que se trata do mesmo instrumento particular que fundamentou a propositura da ação de adjudicação compulsória.

No mérito, sustenta que exerceu regularmente seu direito ao propor a ação de adjudicação compulsória, amparado no artigo 1.418 do Código Civil, e que a sentença proferida naquele processo, já transitada em julgado, consolidou seu direito de propriedade. Defende que não houve simulação no processo de adjudicação compulsória, afirmando que a revelia do alienante naquele processo não configura prova de conluio.

Questiona ainda a análise da boa-fé, argumentando que houve deturpação do conceito, uma vez que o apelado manteve conduta contraditória, omitiu-se reiteradamente e exerceu posse injusta, enquanto o apelante atuou de modo diligente e transparente. Argumenta também que a sentença analisou indevidamente a questão da posse em uma ação de natureza petitória, que versa sobre propriedade, representando o remédio jurídico posto à disposição do proprietário não possuidor para que desfrute do exercício da posse direta.

Aponta ainda inconsistências e incongruências ignoradas pelo juízo de primeiro grau, como a revogação da procuração outorgada ao apelante e a concessão de nova procuração ao apelado em curto intervalo de tempo, bem como o reconhecimento tardio da firma no contrato do apelado, que ocorreu apenas em 21/12/2021, após a averbação da adjudicação compulsória em favor do apelante (24/06/2021).

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente a ação de imissão na posse, imitindo-o na posse definitiva do imóvel de matrícula no 14.278, revogando, assim, a condenação por litigância de má-fé e invertendo os ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pede a retirada da multa por litigância de má-fé. Solicita ainda que o Ministério Público seja oficiado para apuração de eventual crime de falso testemunho e que o corregedor responsável seja oficiado quanto ao reconhecimento de firma por semelhança realizado pelo cartório de Planalto da Serra.

Em contrarrazões (Id. 309161937), o apelado alega, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que o recurso de apelação não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, mas apenas reproduziu os argumentos da petição inicial.

No mérito, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que as provas juntadas na contestação e as testemunhais colhidas em audiência de instrução demonstram sua posse de boa-fé sobre o imóvel rural objeto da lide. Sustenta que adquiriu o imóvel em 07/11/2017, por meio de Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com Cleuton Germano dos Reis, e que desde então exerce a posse mansa e pacífica do bem. Argumenta que o fato de não ter registrado o contrato não desnatura sua qualidade de possuidor de boa-fé, conforme a Súmula 84 do STJ.

Alega ainda que o apelante e Cleuton Germano dos Reis simularam um processo judicial - ação de adjudicação compulsória -, para prejudicar seus direitos, pugnando, assim, pelo não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal ou, caso conhecido, que seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

·

Da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade

O apelado sustenta, em sede preliminar, que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que o apelante teria se limitado a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No entanto, analisando as razões recursais, é possível verificar que que, embora extensas, contêm impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à alegada simulação na ação de adjudicação compulsória, à validade do título de propriedade do apelante e à natureza da posse exercida pelo apelado.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, o que foi observado no caso em tela, eis que apresenta argumentos jurídicos específicos contra os fundamentos adotados pela sentença, permitindo o adequado exercício do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Sob esse prisma, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FILHO. INTEGRANTE DA ENTIDADE FAMILIAR. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal, quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o filho, integrante da entidade familiar, tem legitimidade para opor embargos de terceiro, objetivando proteger o imóvel onde reside com os pais" (AgInt no REsp 1.520.498/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe de 02/03/2018). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1628344 SP 2019/0354740-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Assim,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

·

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O apelante alega que a sentença seria nula por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1o, do CPC, argumentando que a magistrada não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar sua conclusão.

Contudo, da análise da sentença, extrai-se análise adequada, com exposição do convencimento com base nas provas produzidas nos autos, notadamente quanto à cronologia dos atos praticados pelo apelante, que indicariam a ocorrência de simulação.

A sentença abordou os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, analisando tanto a questão da propriedade formal do apelante quanto a alegação de posse anterior e de boa-fé do apelado. O fato de a magistrada não ter acolhido a tese do apelante não significa ausência de fundamentação.

Ademais, conforme entendimento consolidado do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.III -
No caso, não ficou configurada a violação ao art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza omissão ou deficiência na prestação jurisdicional.
IV - E entendimento assente nesta Corte Superior, no sentido de que tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há que se falar em omissão do acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
V - Não resta configurada nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é ele obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida
.VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VIII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2103088 SP 2023/0230370-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

·

Do Mérito

Do exame dos autos, verifica-se que o autor, ora apelante, ajuizou ação de imissão na posse, alegando ser o legítimo proprietário do imóvel rural objeto da Matrícula no 14.278 do Cartório de Registro de Imóveis competente, tendo adquirido o domínio por meio de sentença proferida na Ação de Adjudicação Compulsória no 1000749-81.2019.8.11.0024, defendendo, assim, que o requerido, ora apelado, ocupava o imóvel de forma injusta e precária, recusando-se a desocupá-lo.

Em contestação, o requerido/apelado aduz ser o verdadeiro possuidor de boa-fé, tendo adquirido o mesmo imóvel em
07/11/2017

de
Cleuton Germano dos Reis
, por meio de contrato de compromisso de compra e venda, sustentando que a ação de adjudicação compulsória movida pelo autor foi um
ato simulado
, em conluio com o vendedor Cleuton, com o propósito de fraudar seu direito.

Após instrução processual, com a oitiva de testemunhas, a magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor, entendendo que a posse do requerido era justa e de boa-fé, amparada em negócio jurídico válido e anterior.

Para tanto, considerou que
o título de propriedade do autor estaria maculado pelo vício da simulação
. Além disso, condenou o autor por litigância de má-fé, aplicando multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, ensejando a interposição do presente recurso.

Nesse passo,
a controvérsia central reside em definir a quem assiste o direito de posse sobre o imóvel em litígio
: ao apelante, que ostenta o título de propriedade registrado na matrícula do imóvel, ou ao apelado, que alega ter adquirido o bem em data anterior, por meio de negócio jurídico que teria sido fraudado por ato simulado posterior.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundamentando-se no direito de propriedade (
jus possidendi
), e não na posse em si (
jus possessionis
), sendo um instrumento processual à disposição do proprietário que nunca exerceu a posse direta do bem, visando obter o exercício pleno de seu direito de propriedade, de modo que, para a procedência da ação de imissão na posse, são necessários três requisitos, quais sejam, a prova da propriedade, individualização do bem e a posse injusta exercida pelo réu.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. FORMULAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE. 1- Recurso especial interposto em 18/4/2022 e concluso ao gabinete em 23/2/2023.2- O propósito recursal consiste em dizer se, no âmbito de ação de imissão na posse, é possível a formulação de pedido de retenção por benfeitorias na contestação como pedido contraposto .3- Na hipótese dos autos, deve ser afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.
4- A ação de imissão na posse é a ação que visa assegurar ao titular de direito real, normalmente o de propriedade, o ingresso em posse que nunca teve. Em síntese, é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário
.5- A ação de imissão na posse não ostenta natureza dúplice, pois, pela natureza do direito material debatido, a improcedência do pedido autoral, por si só, não tem o condão de atribuir ao réu o bem da vida discutido .6- A ação de imissão na posse não conta com previsão expressa seja no CPC/1973, seja no CPC/2015, motivo pelo qual passou a estar submetida ao procedimento comum.7- O pedido contraposto é o instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, somente sendo admitido "nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa"( REsp n. 2 .006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022).8- O pedido contraposto somente é admitido nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, motivo pelo qual, inexistindo previsão legal autorizadora, conclui-se que não é possível a formulação dessa espécie de pedido em ação de imissão na posse.9- Não há que se falar em possibilidade de substituição da reconvenção pelo pedido contraposto, pois, além deste exigir expressa autorização legal ( REsp n . 2.006.088/PR), o princípio da instrumentalidade das formas permite apenas a substituição excepcional do procedimento menos formal (pedido contraposto) pelo mais formal (reconvenção), mas não o contrário.10- Muito embora a ação de imissão na posse não admita pedido contraposto, na específica hipótese de pedido de retenção por benfeitorias há peculiaridades a serem consideradas, notadamente porque, desde o CPC/1973, a jurisprudência desta Corte, com apoio na doutrina, firmou-se no sentido de que o pedido de retenção deve ser formulado em contestação, entendimento que passou a contar com previsão expressa no art . 538, § 1o e § 2o do CPC/2015.11- O direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis.12- Se o réu, em ação de imissão na posse, veicula o direito de retenção em contestação, não há óbice à sua apreciação pelo juiz, ainda que formulado como pedido contraposto, máxime tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.13- Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, muito embora não seja cabível, em regra, pedido contraposto em ação de imissão na posse, o réu alegou a existência de direito de retenção na própria contestação, ainda que com o nome de pedido contraposto, inexistindo, portanto, impedimento à sua apreciação pelo juiz .14- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2055270 MG 2023/0024516-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

No caso em análise,
o apelante comprovou ser o proprietário do imóvel
, conforme registro R-05 da Matrícula no 14.278,
decorrente de sentença transitada em julgado
na Ação de Adjudicação Compulsória no 1000749-81.2019.8.11.0024, que não foi objeto de rescisão ou declaração de nulidade.

A individualização do bem também está devidamente demonstrada
-
Um Imóvel Rural, denominado, Lote 100 do Projeto Produtivo da Rancharia: Área total do Lote: 16,9039 há, Área útil de 10,01 há; localizado no município de Planalto da Serra/MT, Matrícula no 14.278, Livro No 2-CT, registrado no 1° Tabelionato e Registradora Paixão em Chapada dos Guimarães - MT
.

Resta analisar, portanto, se a posse exercida pelo apelado pode ser considerada injusta.

Quanto a esse ponto, é importante ressaltar que o conceito de posse injusta nas ações petitórias, como a de imissão na posse, não se confunde com aquele previsto no art. 1.200 do Código Civil que dispões que
“É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”
.

Em ações petitórias, considera-se injusta a posse que se contrapõe ao direito de propriedade, salvo quando amparada em causa jurídica autônoma, como a usucapião ou outro título que se sobreponha ao direito de propriedade.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a posse injusta, no caso das petitórias, não deriva do direito de propriedade ou contrária ao direito, eis que se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO AMPARADO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – FEITO QUE FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO PETITÓRIA –
POSSE INJUSTA QUE DIVERGE DO CONCEITO DE POSSE INJUSTA DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – DOMÍNIO DO AUTOR QUE SE SOBREPÕE
– AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO DE USUCAPIÃO – REQUERIDOS QUE NÃO TÊM TÍTULO DE DOMÍNIO A SE SOBREPOR AO DOMÍNIO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
1 - “São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.” (N.U 0009475-68 .2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

2- NELSON NERY, em obra comentada ao Código Civil, ao estudar o artigo 1.228, bem esclarece que
“a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito. Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem (RT 654/84).”
(NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147).

3-
“[ ...] Para ação reivindicatória basta a prova do domínio do autor e a posse injusta do réu; [...]
Posse injusta será toda posse não derivada do direito de propriedade ou contrária ao direito. Aqui, tal sentido se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse. Mesmo de boa-fé, a posse cede ao domínio na ação de reivindicação em defesa dela
. [...]”
(TJ-AP - APL: 00317958520088030001 AP, Relator.: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 21/10/2014, CÂMARA ÚNICA). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010523-19.2010.8 .11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019)

Portanto, em regra, a posse exercida por terceiro, ainda que de boa-fé, deve
ceder ao direito de propriedade
, salvo quando amparada em causa jurídica autônoma que se sobreponha ao título dominial.

Pois bem.

O apelado sustenta que a ação de adjudicação compulsória que resultou no registro da propriedade em nome do apelante seria fruto de simulação, em conluio com o vendedor Cleuton Germano dos Reis, com o intuito de fraudar seu direito.

O Juízo
a quo
acolheu a tese de defesa, fundamentando-se na cronologia dos atos praticados pelo apelante, uma vez que, em
05/06/2019
, ajuizou a ação de adjudicação compulsória contra Cleuton e, ainda,
em 26/08/2019
, o apelante e Cleuton protocolaram no Registro de Imóveis um
"Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda"
sobre o mesmo imóvel, sendo que a ação de adjudicação compulsória correu à revelia de Cleuton.

Contudo, após análise detida dos autos, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para caracterizar a simulação alegada. A revelia do réu na ação de adjudicação compulsória não implica, necessariamente, conluio entre as partes.

Além disso, o registro do compromisso de compra e venda no curso da ação de adjudicação compulsória pode representar mera cautela do comprador para resguardar seus direitos, não configurando ato simulado.

Ademais, a simulação, como vício social do negócio jurídico, exige prova robusta e inequívoca, não podendo ser presumida ou deduzida de meras conjecturas.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. MEAÇÃO DA GENITORA. NEGÓCIO FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Apelação interposta por herdeira contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de negócio jurídico, sob alegação de simulação em cessão de direitos relativos a imóvel deixado por genitor falecido, cuja meação da genitora foi transmitida, por escritura pública, a terceiro, e posteriormente cedida ao recorrido.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o negócio jurídico de cessão de direitos praticado pela genitora — titular da meação sobre o imóvel — configura simulação contratual destinada a fraudar a legítima hereditária e excluir herdeiros do quinhão sucessório.

III. Razões de decidir A meação da genitora, adquirida por direito próprio após o falecimento do cônjuge, não integra o acervo hereditário, sendo lícita sua cessão a terceiros, sem necessidade de consentimento dos herdeiros. A alegação de simulação exige prova robusta da divergência entre a vontade real e a declaração formal, nos termos do art. 167 do CC/2002, o que não se verificou nos autos. As escrituras públicas de cessão foram regularmente formalizadas, com preço declarado e quitação, inexistindo prova de incapacidade, coação ou falsidade. Os elementos probatórios e os testemunhos colhidos não revelam conluio entre as partes, sendo insuficientes para afastar a presunção de veracidade dos atos notariais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cessão da meação realizada por genitora viúva, formalizada por escritura pública com preço declarado, não configura doação inoficiosa nem fraude à legítima dos herdeiros necessários.
2. A alegação de simulação de negócio jurídico demanda prova robusta da divergência entre a vontade real e a declaração formal, nos termos do art. 167 do CC/2002, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 167, 1.846 e 549; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível no 5280319-86 .2019.8.09.0164, Rel . Des. Sebastião José de Assis Neto, j. 30.09 .2024; TJ-SP, Apelação Cível no 1001273-63.2015.8.26 .0198, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 24 .09.2019; TJ-MT, Apelação Cível no 0033973-20.2012.8 .11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.11.2020. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10095211920218110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/07/2025)

No caso em análise, não há nos autos prova robusta da alegada simulação, mas meras conjecturas.

As testemunhas ouvidas (Id. 309161894) em juízo não presenciaram diretamente os fatos relacionados à suposta simulação, limitando-se a relatar o que "ouviram dizer" Além disso, seus depoimentos apresentam contradições significativas, como apontado pelo apelante.

Aliás, os depoimentos buscaram esclarecer a cadeia de aquisições do imóvel rural, tão somente para comprovar a posse do requerido, ora apelado, senão vejamos:

i. Depoimento de Adejane Martins Ferreira Alves:
Afirmou que o seu conhecimento sobre as transações é predominantemente indireto, por ter ouvido conversas do marido e do próprio Dinari. Explicou que Clodoaldo "fez o intercâmbio", mas quem vendeu foi Cleuton, seu irmão. Não se recorda dos detalhes da formalização da compra (contrato ou registro), apenas que Rosimar "compra e vende" e que o pagamento foi em dinheiro. Rosimar, subsequentemente, vendeu o imóvel para o Sr. Pedro Tavares, também em 2017. Disse que tem "quase certeza" de que o Sr. Pedro vendeu o imóvel "de logo de imediato" para o Sr. Dinari. Ela soube dessa transação porque o próprio Sr. Pedro esteve em sua casa conversando com Rosimar sobre a passagem da posse para Dinari, e também porque o Sr. Dinari esteve em sua residência informando "como seria esta terra"

ii. Depoimento de Pedro Tavares da Silva:
Confirmou ter comprado o lote 100 do Sr. Rosimar em 2017, no final do ano. Ele ressaltou que não entrou na posse do imóvel, pois o vendeu "imediatamente" ao Sr. Dinari, no mesmo ano de 2017. A compra de Rosimar foi por R$ 40.000,00, em dinheiro e à vista. A venda para Dinari foi por R$ 55.000,00, também em "pagamento à vista", não sendo um contrato "de boca". Pedro Tavares afirmou que o lucro de R$ 15.000,00 entrou em sua contabilidade, que é feita anualmente. Ele comprou a terra "para vender mesmo", pois "achou lucro e vendeu". não soube dizer de quem Rosimar havia comprado o imóvel e não tem conhecimento se Dinari comprou essa mesma área do Sr. Cleuton. Também não tem conhecimento sobre negociação ou venda do imóvel pelo Sr. Cleuton Germano dos Reis para o Sr. Rafael Secundino Hipólito Pereira. Desconhece qualquer disputa ou desacordo de posse ou propriedade entre Rafael e Dinari, tendo tomado ciência da ação judicial apenas na semana da audiência, por ter sido indicado como testemunha.

Ou seja, com base na análise das provas colhidas em audiência de instrução, verifica-se que a prova testemunhal produzida nos autos se limitou exclusivamente a demonstrar a cadeia possessória do imóvel em favor do apelado, sem lograr comprovar a alegada simulação no negócio jurídico que originou o título de propriedade do apelante.

Os depoimentos de Adejane Martins Ferreira Alves e Pedro Tavares da Silva restringiram-se a narrar as sucessivas transferências de posse do imóvel rural, desde Clodoaldo, passando por Cleuton, Rosimar, Pedro Tavares e, finalmente, para o apelado Dinari. Tais declarações, embora atestem a cadeia possessória, carecem de elementos probatórios concretos acerca da suposta simulação alegada pelo apelado.

É relevante observar que ambas as testemunhas demonstraram conhecimento apenas indireto dos fatos, baseando-se em conversas e informações de terceiros ("ouviu dizer"), sem terem presenciado diretamente qualquer ato que pudesse caracterizar simulação entre o apelante e Cleuton Germano dos Reis na ação de adjudicação compulsória.

Desta forma, a instrução probatória, conquanto tenha elucidado a posse exercida pelo apelado sobre o imóvel, não produziu prova robusta e inequívoca da simulação alegada, ônus probatório que incumbia ao requerido nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Outro ponto relevante é que a sentença proferida na ação de adjudicação compulsória transitou em julgado, estando, portanto, sob o manto da coisa julgada material (art. 502 do CPC).

Por essa razão, a desconstituição dessa sentença demandaria o ajuizamento de ação própria, como a ação rescisória ou a
querela nullitatis
, não podendo ser feita incidentalmente em outra demanda.

Além disso, o art. 1.245, §2o, do Código Civil, assim estabelece:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Portanto,
enquanto não houver decisão judicial em ação própria desconstituindo o registro, o apelante deve ser considerado o legítimo proprietário do imóvel
, com todos os direitos daí decorrentes.

O apelante também alega violação ao princípio da prioridade registral, previsto nos arts. 182, 186 e 1.246 do Código Civil e na Lei no 6.015/73. De fato, esse princípio estabelece que, em caso de conflito entre títulos apresentados ao registro de imóveis, aquele que primeiro for protocolado terá preferência sobre os demais.

No caso em análise,
o compromisso de compra e venda do apelante foi registrado em 26/08/2019, enquanto o contrato do apelado, embora datado de 07/11/2017, teve sua firma reconhecida apenas em 21/12/2021,
consoante se verifica do Id. 309161871, ou seja, após o registro do título do apelante. Confira:

Assim, embora o compromisso de compra e venda não registrado possa ser oponível a terceiros em determinadas situações, conforme a Súmula 84 do STJ, isso não afasta a aplicação do princípio da prioridade registral quando há conflito entre títulos. O registro confere publicidade e eficácia erga omnes ao título, gerando presunção de propriedade em favor do titular.

Portanto, a sentença merece reforma, eis que o apelante comprovou ser o proprietário do imóvel, com título devidamente registrado, decorrente de sentença transitada em julgado, enquanto a alegada simulação na ação de adjudicação compulsória não foi comprovada de forma robusta e inequívoca, como exige a jurisprudência. Além disso, a desconstituição da sentença transitada em julgado demandaria o ajuizamento de ação própria.

Quanto à posse exercida pelo apelado, ainda que se considere de boa-fé, não há causa jurídica autônoma que se sobreponha ao direito de propriedade do apelante, especialmente considerando o princípio da prioridade registral.

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença,
julgando procedente o pedido de imissão na posse formulado pelo apelante,
determinando a expedição do competente mandado de imissão na posse do imóvel descrito na matrícula no 14.278 do Cartório de Registro de Imóveis competente. Em razão da inversão do resultado do julgamento, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025